Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707971-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENI MARIA DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Na petição de ID 26043851, os credores noticiam que a impugnação manejada pelo ente devedor foi rejeitada na origem. Não obstante, é necessário aguardar a preclusão da decisão proferida, além da comunicação formal encaminhada pelo Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac